Tribunal: STJ
Processo: 5006888-15.2017.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105982 - RS(2025/0434067-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDREIA ARAUJO FERRARI
ADVOGADO
: FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO ARESP. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. SÚMULA 182/STJ.
SÚMULAS 354 E
EXTEMPORANEIDADE QUANTO À PARTE
355/STF.
UNÂNIME NÃO ABRANGIDA PELOS EMBARGOS INFRINGENTES.
NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE. NULIDADE DA
PROVA DECORRENTE DE ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55820169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 4176a05a-1938-4410-8902-ba9a7cdf223b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105982 - RS(2025/0434067-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDREIA ARAUJO FERRARI
ADVOGADO
: FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO ARESP. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. SÚMULA 182/STJ.
SÚMULAS 354 E
EXTEMPORANEIDADE QUANTO À PARTE
355/STF.
UNÂNIME NÃO ABRANGIDA PELOS EMBARGOS INFRINGENTES.
NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE. NULIDADE DA
PROVA DECORRENTE DE ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDREIA ARAUJO FERRARI
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 832):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
SÚMULA 182/STJ.
Nas razões, a parte agravante alega que o agravo regimental é cabível e
tempestivo, pois a decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial,
e a publicação ocorreu em
conforme certidão juntada, observando-se o
26/2/2026,
prazo legal.
Argumenta que não incide a
porquanto houve impugnação
Súmula 182/STJ,
específica do fundamento aplicado na decisão agravada, com enfrentamento direto da
aplicação das Súmulas 354 e 355 do Supremo Tribunal Federal, demonstração de
Documento eletrônico VDA55820168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:53
Código de Controle do Documento: c732ab8f-1184-4df5-98c5-80daf9b3712f

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial do recurso
especial após o julgamento dos embargos infringentes e afirmação da conexão
estrutural entre a nulidade da prova (art. 157 do CPP) e os embargos.
Sustenta que há distinção relevante quanto à
pois a
Súmula 355/STF,
nulidade da prova não configura capítulo autônomo da decisão, sendo fundamento
estruturante da condenação, o que afasta a preclusão quanto à parte unânime não
abrangida pelos embargos.
Defende a observância do princípio da colegialidade, afirmando que,
havendo impugnação dirigida ao núcleo decisório e debate jurídico significativo, a
matéria deve ser submetida ao órgão colegiado, com remessa à Sexta Turma.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Conforme consignado na decisão impugnada, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.985.942/MA,
.
25/9/2025)
Ao que se observa, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pelos
seguintes fundamentos: 1) incidência das Súmulas 354 e 355 do Supremo Tribunal
Federal, reconhecendo a extemporaneidade do recurso especial quanto à parte
Documento eletrônico VDA55820168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:53
Código de Controle do Documento: c732ab8f-1184-4df5-98c5-80daf9b3712f

unânime do acórdão de apelação não abrangida pelos embargos infringentes; e 2)
necessidade de interposição concomitante do recurso especial contra a parte unânime,
não havendo sobrestamento do prazo em relação ao que não foi objeto dos embargos (
).
fls.800/802
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
Inicialmente, a agravante não enfrentou concretamente a aplicação das
Súmulas 354 e 355 do Supremo Tribunal Federal ao caso, limitando-se a invocar
suposta divergência entre os Tribunais e a citar o
do Código de Processo Civil
art. 498
de 1973 e doutrina, sem demonstrar a inaplicabilidade dos precedentes
contemporâneos indicados – AgRg no
e AgRg nos EDcl no
AREsp n. 2.161.619/RJ
–, nem comprovar que os embargos infringentes teriam
AREsp n. 2.518.690/SP
abrangido a matéria de nulidade da prova decorrente da abordagem policial, que
permaneceu na parte unânime do acórdão da apelação.
Em segundo lugar, a alegação de que a matéria do especial seria
diretamente vinculada ao que foi discutido nos embargos é genérica e não demonstra o
afastamento do óbice temporal aplicado,
Assim, nada obstante os argumentos trazidos em sede de regimental, que
não infirmam a decisão impugnada, remanesce a necessidade de aplicação, à hipótese
dos autos, do
III, do CPC,
o
o do CPP e da
por
art. 932,
c/c
art. 3
Súmula 182/STJ,
analogia.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55820168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:53
Código de Controle do Documento: c732ab8f-1184-4df5-98c5-80daf9b3712f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0434067-4
AREsp 3.105.982 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00110910820178210010 01021700039382 1021700039382
110910820178210010 50068881520178210010
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDREIA ARAUJO FERRARI
ADVOGADO
: FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDREIA ARAUJO FERRARI
ADVOGADO
: FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485809458<5050<@
2025/0434067-4 - AREsp 3105982 Petição : 2026/0017883-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:21
Código de Controle do Documento: A83B7F99-61F4-451C-BDD5-CA41CD2EACDB